Tribunal: TJMT
Processo: 1028476-39.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028476-39.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRO CEREAIS 3C COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.767.685/0001-90 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), AMARILDO CARDOSO LIMA - CPF: 387.478.041-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA –AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA BENESSE – RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DETERMINADO – AGRAVO DESPROVIDO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO.

De rigor o indeferimento da justiça gratuita quando a pessoa jurídica postulante nenhum elemento traz aos autos para comprovar os pressupostos da benesse, inobstante prévia intimação para tanto.

O não recolhimento do preparo implica em deserção se o Recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado e prefere opor recurso não dotado de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1028476-39.2023.8.11.0003

AGRAVANTE:

AGRO CEREAIS 3C COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por AGRO CEREAIS 3C COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA. contra a decisão de Id. 214238653, que indeferiu a justiça gratuita postulada pela ora Agravante.

Em suas razões, aduz que “
É pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que o Agravante gozará dos benefícios da assistência Judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário, conforme reza o artigo 1º, da Lei 7.115 de 29.08.83
”.

Cita que “
O Agravante da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça
”.

Assevera que a extinção processual determinada pelo Juízo
a quo
ofende os princípios do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade humana.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões – Id. 218860163.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
AGRO CEREAIS 3C COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.
contra a decisão de Id. 214238653, que indeferiu a justiça gratuita postulada pela ora Agravante.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente reitera as alegações apresentadas anteriormente, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, a despeito de postular pela gratuita da justiça nas razões do recurso de Apelação, a Agravante nada trouxe aos autos para comprovar a necessidade de benesse.

Foi, então, intimada para assim proceder, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, contudo, quedou-se inerte, de modo que o pleito foi indeferido.

Ora,
é cediço que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada ao atendimento do inciso LXXIV do Art. 5º, da Constituição Federal, que estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Logo, ausente qualquer elemento para a concessão do benefício, pleito de justiça gratuita deve ser indeferido
.

Anota-se, inclusive, que as alegações recursais, no sentido de que o ônus das custas processuais terá “
um impacto direto na subsistência não apenas do agravante, mas de toda a sua família
”, e de que “
A insuficiência de recursos financeiros é uma realidade enfrentada por muitos autônomos em suas atividades profissionais
” sequer guardam correlação com o caso em tela, em que a parte Agravante é composta por uma pessoa jurídica.

Outrossim, não há como se olvidar que o não recolhimento do preparo implica em deserção se o Recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado e prefere opor recurso não dotado de efeito suspensivo, hipótese em questão.

Deveras, como o Agravo Interno não é dotado de automático efeito suspensivo, sequer tendo sido ele requerido pelo Recorrido, não houve interrupção do prazo determinado, de forma que a deserção do apelo é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA, ACEITAÇÃO TÁCITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO DE ACORDO COM A LEI 11.077/2020 – FATO GERADOR – DATA DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez comprovado o conteúdo decisório da decisão recorrida e, portanto, a sua recorribilidade, não há falar em não conhecimento do recurso.
Não configura aceitação tácita da decisão recorrida o simples fato de o agravante ter procedido o recolhimento/complemento do preparo, porquanto, como o recurso de agravo interno é destituído de efeito suspensivo, não lhe havia alternativa senão cumprir a decisão para evitar a deserção do recurso.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo ora agravante contra a decisão que determinou a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas do recurso de apelação de acordo com a Lei nº 11.077/2020, sob pena de deserção, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.- (N.U 0011946-84.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
O não recolhimento do preparo implica em deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo assinalado e prefere opor recurso não dotado de efeito suspensivo
. Precedentes do STJ.
(N.U 1019656-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, via de consequência, reconhece-se a deserção do recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024